Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703384-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS PEREIRA RODRIGUES IMPETRANTE: ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, ANA FLAVIA MOREIRA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS PEREIRA RODRIGUES contra sentença condenatória já transitada em julgado proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos da ação penal no 0736293-89.2019.8.07.0001, condenou o paciente como incurso nas penas do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. No presente habeas corpus, a defesa explica que há provas novas que colocam em xeque a higidez da r. sentença condenatória. Aponta que já ajuizou pedido de justificação prévia a fim de produzir provas novas para eventual revisão criminal. Alega que o sentenciado/paciente encontrou provas contundentes que maculam todo o processo que culminou na sua condenação. Sustenta, em síntese, que o único vídeo utilizado para condenar o acusado foi fracionado, o que prejudicou o paciente. Aduz que ocorreu vício no reconhecimento realizado na delegacia de polícia, pois a vítima não caracterizou o seu algoz. Destaca que uma perícia particular encontrou diferenças elementares entre as imagens do vídeo e a sentença condenatória. Ressalta que a perícia particular objetiva evidenciar a necessidade do pedido de justificação prévia, para fins de realização de perícia oficial dos vídeos constantes do processo. Tece arrazoado no sentido de que há uma série de inconsistências nas imagens usadas para condenar o paciente. Argumenta ser necessária a concessão de liminar, tendo em vista que o paciente se encontra preso, vez que foi condenado. Finaliza afirmando que não há dúvidas sobre a inocência do paciente, que será comprovada em ação de Revisão Criminal a ser interposta após a ação de pedido de justificação já em andamento, no 0703183-26.2024.8.07.0001. Com esses argumentos, requer, liminarmente, o direito de aguardar o processamento da justificação prévia para início da revisão criminal em liberdade. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No presente caso, analisando os autos de origem, verifico que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime incurso art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A ação penal transitou em julgado em 14/12/2022 (id. 148438668 dos autos de origem). Ato contínuo, foi determinado o início do cumprimento da pena. Em seguida, o paciente apresentou pedido de justificação prévia na origem a fim de produzir prova nova e, assim, interpor revisão criminal. Examinado os autos, entendo que o presente habeas corpus foi impetrado como verdadeiro substitutivo de revisão criminal, pois a defesa pretende impugnar prisão oriunda de sentença transitada em julgado. In casu, a defesa alega que surgiram provas a respeito da inocência do acusado após o trânsito em julgado da sentença, o que, como se sabe, é matéria atinente à revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do CPP. A reanálise de matéria fático-probatória já transitada em julgado, como pretendem as impetrantes, não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, sob pena de ser utilizado como substitutivo de revisão criminal e, assim, desvirtuar sua finalidade. Sobre o tema, recentes precedentes deste eg. TJDFT: 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, o que implica desvirtuamento da essência da ação constitucional e desorganização do sistema recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (...) (Acórdão 1693924, 07007049720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O revolvimento de matéria fático-probatória já julgada e ratificada em sede de apelação não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, que não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. 3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1729046, 07215252520238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O habeas corpus não deve ser admitido quanto ao pedido de desconstituição da condenação penal transitada em julgado em nítida substituição à revisão criminal, notadamente porque a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. (...) (Acórdão 1782700, 07462853820238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, apesar dos argumentos da defesa, o ajuizamento de justificação prévia, por si só, não obsta o cumprimento da pena, que decorre naturalmente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, passível de desconstituição apenas por meio de revisão criminal. Com efeito, ao que se extrai dos autos originários, o cumprimento da condenação definitiva, cujos trâmites processuais foram regularmente observados, é consequência natural do poder punitivo do Estado. Desse modo, não se verifica que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois o mero requerimento de justificação prévia a fim de produzir prova com o intuito de, futuramente, ajuizar revisão criminal não tem o condão de afastar a prisão oriunda de condenação criminal transitada em julgado. Nesse sentido: “É possível à parte requerer justificação prévia, quando pretender a obtenção de prova para instruir a revisão criminal, considerando que esta ação não permite instrução, nos termos do art. 625, § 1o, do CPP. Entretanto, o ajuizamento dessa ação, por si só, não obsta o cumprimento da pena, que decorre naturalmente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, passível de desconstituição apenas por meio de revisão criminal. (Acórdão 1173286, 07079014520198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, o presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que foi impetrado como substitutivo de revisão criminal e o paciente não sofre violência ou coação em sua liberdade de locomoção, pois, reitera-se, a sua prisão é oriunda de condenação definitiva e o mero ajuizamento de justificação prévia não obsta o cumprimento da pena. Diante disso, caso a defesa entenda pertinente, deverá ajuizar revisão criminal com fundamento no art. 621 do CPP, podendo, inclusive, requerer pedido liminar na ação revisional. Com esses fundamentos, NEGO seguimento à presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora